Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705693-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Brasília Radio Center contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 149745478 do processo n. 0743735-38.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Radial Administradora Patrimonial Ltda. - ME, deferiu o pedido de tutela de urgência para garantir direito ao voto da autora na assembleia geral extraordinária designada para o dia 22/2/2023, referente às unidades subsolo n. 01, 03, 04, 05, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44. Em suas razões recursais (ID 43749874), narra o agravante que a autora é devedora de valores vultosos ao condomínio, cobrados nos autos dos processos n. 0737994-85.2019.8.07.0001 e 0738016-46.2019.8.07.0001, perfazendo o montante de aproximado de R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Relata que a autora confessou o inadimplemento nos autos do agravo de instrumento n. 0739102-50.2022.8.07.0000. Sustenta ser vedado, pela convenção de condomínio e pelo art. 1.335, III, do Código Civil, o voto do condômino inadimplente. Conclui inexistir dúvidas acerca da existência do débito condominial, ao contrário do concluído pelo magistrado a quo. Assevera que a petição da parte autora que requereu a tutela de urgência não encontra acessível aos seus patronos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que garantiu o direito de voto à agravada na assembleia designada para o dia 22/2/2023, indeferindo a tutela de urgência requerida pelo autor. Preparo recolhido (ID 43749877). Consoante decisão de ID 43751716, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 44962731. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que a assembleia geral extraordinária designada para o dia 22/2/2023 e objeto da decisão impugnada não ocorreu, sendo adiada para o dia 17/3/2023 (ID 152057132). O Juízo de origem, então, após requerimento da parte autora (ID 152057131), proferiu nova decisão, modificando a primeira, para deferir a tutela de urgência e “garantir direito ao voto da autora na assembleia geral extraordinária designada para o dia 17/3/2023, com direito à voto referente às unidades subsolo 01, 03, 04, 05, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44” (ID 152268251). Contra a referida decisão, inclusive, foi interposto outro agravo de instrumento pela parte ré (processo n. 0709456-58.2023.8.07.0000), no qual requereu a reforma do decisum “que garantiu o direito de voto a agravada na assembleia designada para o dia 17/3/2023, ao menos em relação a unidade SS 03, tendo em vista que esta encontra-se inadimplente”. Nesse contexto, a prolação de nova decisão na origem acerca da tutela de urgência requerida pela parte autora, substitui o pronunciamento anterior, tacitamente revogado. Destarte, em razão da superveniência de nova decisão, forçoso, na hipótese, reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ademais, é relevante destacar que, como a assembleia geral extraordinária de 22/2/2023, objeto da decisão ora impugnada, não aconteceu, inexiste interesse jurídico em se reformar o pronunciamento que concedeu, especificamente, o direito a voto ao autor para a referida reunião. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora